Tribunal: TJDFT
Processo: 0718571-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718571-45.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CEZE - ADVOCACIA E CONSULTORIA EXECUTADO: AGOSTINHO STORQUIO D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória em fase de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais devidos em razão da improcedência do pedido. Na petição de ID 33932042, o exequente afirmou que os honorários cobrados neste feito estavam englobados na demanda originária, também em fase de cumprimento de sentença (autos no 0713462-81.2018.8.07.0001), motivo pelo qual foi proferido despacho em ID 33954307 determinando que se aguardasse a conclusão do processo executivo na origem. Em petição de ID 46741899, o exequente informa que o cumprimento de sentença no 0713462-81.2018.8.07.0001 foi concluído, não mais havendo pendência, no mesmo passo em que requereu a extinção deste feito. ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o presente cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 924, II, do CPC. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora